Tribunal: TJBA
Processo: 8015593-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015593-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: AQUILA FOCUS OTICA LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO MOTA E ALBUQUERQUE FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO CORRETOR DE IMÓVEIS. ALEGADA INCAPACIDADE TÉCNICA E SUSPEIÇÃO DA PERITA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONSÓRCIO NACIGUAT contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Renovatória de Locação nº 8098101-15.2023.8.05.0001, que determinou a realização de prova pericial e manteve a nomeação da perita Nicole Chagas Rangel Cezimbra. O agravante sustenta a ausência de capacidade técnica e a suspeição da profissional nomeada para avaliação mercadológica do imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a realização de prova pericial e a nomeação de perito, diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a profissional nomeada, corretora de imóveis, possui capacidade técnica e imparcialidade para realizar a perícia determinada na ação renovatória de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo em regra, mas admite mitigação quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas na apelação, conforme fixado pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), o que justifica a admissão do agravo de instrumento no presente caso.

4. A decisão judicial que determina a produção de prova pericial encontra amparo no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias à instrução do feito.

5. A nomeação de corretor de imóveis para realizar avaliação mercadológica de aluguel encontra respaldo na Lei 6.530/78 e na Resolução COFECI 1.066/2007, que reconhecem a competência desses profissionais para elaboração de parecer técnico de avaliação imobiliária.

6. A perícia determinada nos autos não demanda conhecimentos técnicos próprios de engenheiros ou arquitetos, limitando-se à apuração do valor de mercado do imóvel, atividade própria da rotina profissional de corretores de imóveis.

7. A jurisprudência admite laudos de avaliação firmados por corretores de imóveis em ações renovatórias de locação, desde que a matéria versada não envolva aspectos técnicos complexos que escapem à sua qualificação (TRF4, AC 5000946-62.2016.4.04.7117; TJ-BA, AI 8016598-43.2021.8.05.0000).

8. A existência de ação anterior ajuizada pela perita contra o empreendimento, já extinta e arquivada, bem como sua atuação como assistente técnica em outros processos, não configura causa de suspeição nos termos do art. 145 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento desprovido. Recurso interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

- É admissível o agravo de instrumento contra decisão que determina prova pericial quando configurada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, conforme a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

- Corretores de imóveis possuem capacidade técnica para realização de avaliação mercadológica de imóveis em ações renovatórias de locação, desde que a perícia não envolva aspectos técnicos exclusivos de engenharia ou arquitetura.

- A mera existência de ações anteriores extintas ou a atuação da perita como assistente técnica em outros feitos não caracteriza, por si só, hipótese de suspeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 1.015 (caput e Tema 988); Lei 8.245/91, arts. 51, 54 e 72, II; Lei 6.530/78, art. 3º; CPC, art. 145; Resolução COFECI 1.066/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-SP, AI 2278786-40.2023.8.26.0000; TJ-BA, AI 8029351-27.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI 8016598-43.2021.8.05.0000; TRF4, AC 5000946-62.2016.4.04.7117.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.

8015593-44.2025.8.05.0000,

em que é agravante CONSORCIO NACIGUAT

e agravada, AQUILA FOCUS OTICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERNO,
e

assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA